Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENCIADA NÃO LOCALIZADA PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO. VEPEMA E VEPERA. DECISÃO REFORMADA.

1. Não sendo localizada a apenada para dar início ao cumprimento da sentença, nem para justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, é possível converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

2. Apenas a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tem o condão de esgotar a competência da VEPEMA e esta se opera após a oitiva do apenado em audiência de justificação e rejeição da justificativa apresentada.

3. Recurso conhecido e provido.